Tribunal: TJDFT
Processo: 0718939-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONDENAÇÃO POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DENÚNCIA POR ESTELIONATO. DESNECESSÁRIO O ADITAMENTO DA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas penas do art. 168, caput, do Código Penal.
2. Dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal (emendatio libelli) que o juiz pode, ao proferir sentença, atribuir definição jurídica diversa daquela indicada na inicial acusatória, ainda que tenha de aplicar pena mais grave, sem que isso configure surpresa para a defesa. Não há se falar em prejuízo ao acusado na hipótese, porquanto teve a oportunidade de se defender das circunstâncias fáticas descritas na denúncia, não alteradas pelo juízo sentenciante. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. O fato de o sentenciante ter afastado o dolo de induzir a vítima a erro e desclassificado a conduta para condenar o réu por apropriação indébita, não implica nulidade, pois a defesa teve plena ciência dos termos da denúncia, a qual narrou fato compatível com a condenação pelo crime previsto no artigo 168, caput, do CP (apropriação indébita).
4. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas da apropriação indébita, impõe-se a condenação pelos fatos narrados da denúncia.
5. Recurso conhecido e desprovido.